Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717875-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PLANALTO CENTRAL IMÓVEIS LTDA RECORRIDOS: JAIME FRAGA DE FRAGA, VC COMÉRCIO DE ÓCULOS E ACESSÓRIOS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENCERRAMENTO PRECOCE DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA PENAL. 1. Fundamentando-se o pedido de reparação material em encerramento precoce da locação comercial, e tendo as partes convencionado cláusula penal para tal circunstância, procede o pedido de indenização por danos materiais, circunscrito ao valor estipulado no contrato. 2. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, afirmando que não há falar em embargos de declaração protelatórios, porquanto apontou de forma específica o ponto que restou contraditório. Defende, portanto, ser incabível a aplicação da multa; c) artigo 141 do Código de Processo Civil, asseverando julgamento extra petita. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). O especial também não cabe subir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O mesmo óbice acima também impede o prosseguimento do inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 141 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “tendo a parte autora requerido a condenação das demandadas ao pagamento de danos materiais fundamentados na relação contratual havida entre todos os integrantes do litígio, a limitação da indenização, ao se concluir que a relação locatícia foi encerrada antes do prazo previsto no contrato, com base na incidência de cláusula penal, não enseja julgamento extra ou ultra petita” (ID 65669962). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016